Tribunal: CARF
Processo: 15504.013457/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.013457/2010-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
GIOVANNA PRIMEROSE AVILA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art.19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidas as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Cuida-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de
Renda de Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007 que formalizou o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013457/2010-61
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013457/2010-61

ajuste de imposto de renda a restituir declarado pela contribuinte de R$7.634,10
para R$1.340,67.
A redução do imposto a restituir foi motivada pela glosa de
dedução de despesas médicas no valor de R$22.885,20. Foram glosadas as
despesas com a ASTTER – Associação dos Servidores do Tribunal Regional do
Trabalho da 3a Região e com os profissionais Carla Viveiros de Oliveira, Liliane
Viveiros de Oliveira e Cândido Bernardes Lamounier.
Na peça impugnatória de fls. 02/17, a contribuinte apresenta as
razões contrárias ao lançamento.
Relata que os recibos emitidos pelos profissionais Carla Viveiros
de Oliveira, Cândido Bernardes Lamounier e Liliane Viveiros Oliveira
comprovam a realização dos serviços e o recebimento dos honorários e atendem
ao disposto no artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda, não havendo
elementos para o fisco afastar a veracidade de tais documentos.
Aduz que, embora não haja necessidade, os profissionais emitiram
declarações nas quais reiteram a execução dos serviços e o consequente
recebimento dos valores constantes dos recibos.
Argumenta que a fiscalização baseia-se, aparentemente, na
presunção de invalidade dos recibos, sem, no entanto, oferecer qualquer
contraprova. Acrescenta que o lançamento baseado em presunção não pode
subsistir, por ofender os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade,
da tipicidade, além do dever de investigar estatuído no artigo 142 do Código
Tributário Nacional. Para fortalecer tais argumentos, colaciona fartos
entendimentos doutrinários.
No seu entendimento, assim como os extratos bancários, as cópias
de cheques e os comprovantes de transferência bancária servem como meios de
prova, os recibos médicos, de dentistas e de psicólogos também servem. Não
tendo havido prova em contrário do fisco, os pagamentos estampados nos recibos
possuem validade e deve ser acatados como deduções válidas.
Questiona o critério utilizado pelo fisco, pois em exercícios
anteriores as despesas médicas prestadas pelos mesmos profissionais foram
acatadas, o que sugere que as glosas ocorrem de acordo com o humor e
subjetividade do auditor fiscal encarregado do exame da declaração de
rendimentos.
Requer, em caso de entendimento contrário do órgão julgador,
seja deferida diligência para que se confirme se os profissionais declararam ou
não rendimentos à Secretaria da Receita Federal que correspondem aos
honorários informados na declaração de ajuste objeto de análise. No caso de não
terem os profissionais declarado tais rendimentos, pugna pela realização de
auditoria para que sejam apurados os fatos.
Ao final requer a aceitação das deduções declaradas e a
recomposição do saldo de imposto a restituir.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013457/2010-61

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É mantida a glosa de despesas médicas por falta de comprovação
hábil e idônea do seu efetivo pagamento.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Ao julgador administrativo é vedada a apreciação da
constitucionalidade ou legalidade das normas vigentes, cuja
competência é reservada ao Poder Judiciário.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
O pedido de realização de diligência deve ser indeferido quando o
sujeito passivo deixa de produzir provas que somente a ele caberia
trazer à colação junto com a peça impugnatória.

Inconformada, com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, combatendo o mérito, alegando que a decisão recorrida de ser anulada pelos
seguintes motivos:
- pedido de diligência indeferido; falta de prova suficiente contra a recorrente;
- apresentou declarações e recibos fornecidos pelos profissionais;
- o fisco não fez prova contrária aos documentos apresentados, e que o mesmo
tem meios para confirmar junto aos profissionais, se os valores declarados foram lançados em
suas DAA;
- suspeitas não justificam lançamento nem invalidam recibos;
- falta de constância de critérios por parte do Fisco para efetuar lançamentos.
Junta documento e requer o que segue:

IX) A recorrente pede a V. Sas. que anulem o acórdão recorrido e
ordenem realização da diligência requerida na impugnação - de modo que
se decida o processo somente depois da diligência.
X) Para o caso de não se deferir o pedido anterior, a recorrente pede a V.
Sas. que reformem o acórdão, cancelem a NL impugnada e o lançamento
que ela veicula na parte impugnada.
XI) Ela lhes pede que, por consequência, elevem e recomponham o saldo
de imposto a restituir, considerados os honorários pagos à dentista à
psicóloga e ao psiquiatra, e determinem que a restituição seja feita com os
acréscimos legais.
XII) Sucessivamente, para o caso de V. Sas. não anularem o acórdão nem
cancelarem a NL e o lançamento, a recorrente lhes pede que, ao menos,
elevem o valor a restituir, observadas as razões ofertadas nesta peça e as
provas dos autos.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013457/2010-61

Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 05/03/2012 (e-fl. 70); Recurso Voluntário
protocolado em 28/03/2012 (e-fl. 74), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 20).
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ ********22.885,20, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
O valor pago para o contribuinte em relação ao plano de saúde da ASTTER é
de R$ 2.982,00 como consta do comprovante anexado na Intimação.
Para demais profissionais feita intimação especifica para comprovar o efetivo
pagamento e a resposta não atende ao pedido feito.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Carece de alguns reparos este processo, por primeiro o Sr. Auditor fiscal,
reconheceu como boa a dedução fiscal, de R$ 2.98200, pagos pela recorrente para o plano de
saúde ASTER, de acordo com o declarado às e-fls. 44/55.
Na DAA, a e-fl. 58, estão declarados os seguintes valores, que foram objeto da
glosa:
Saúde ASTER= *13.717,20 – feita a retificação e aceitação da declarante para R$
2.982,00.
Importante destacar que o recorrente, combate no seu recurso, apenas, a dedução
de despesas médicas relativas aos profissionais abaixo relacionados:
Carla Viveiros de Oliveira – R$ 1.200,00
Liliane Viveiros de Oliveira – R$ 5.120,00
Candido B. Lamounier – R$ 5.830,00.
Destaco por oportuno que estes valores pagos aos profissionais de saúde estão
instruídos com recibos e respectivas declarações.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados por
profissional, que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços por meio de
declaração apresentada pelo contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais
documentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013457/2010-61

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital